Tribunal: TJSP
Processo: 2053545-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE PERCENTUAL – CONTA CORRENTE – VERBA SALARIAL – IMPENHORABILIDADE - Decisão agravada que deferiu o desbloqueio parcial dos valores constritos, no percentual de 70%, mantendo-se a penhora sobre os 30% restantes - Comprovação de bloqueio de valores existentes em conta corrente na qual o agravante recebe

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE PERCENTUAL – CONTA CORRENTE – VERBA SALARIAL – IMPENHORABILIDADE - Decisão agravada que deferiu o desbloqueio parcial dos valores constritos, no percentual de 70%, mantendo-se a penhora sobre os 30% restantes - Comprovação de bloqueio de valores existentes em conta corrente na qual o agravante recebe aposentadoria – Inadmissibilidade - Bloqueio e consequente penhora incabível - Afronta ao art. 833, inciso IV, do NCPC - Desbloqueio de 100% dos valores determinado – Penhora afastada - Decisão reformada – Agravo provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053545-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que são agravantes
HAROLDO ZILS, M. ZILS TRANSPORTE EPP e TANIA ZILS, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053545-87.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 35722
AGRV.No: 2053545-87.2019.8.26.0000
COMARCA: ITAPETININGA 3a VARA CIVEL
AGTE. : HAROLDO ZILS
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ: DIEGO MIGLIORINI JUNIOR
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

PENHORA
SOBRE
PERCENTUAL CONTA CORRENTE VERBA SALARIAL
IMPENHORABILIDADE - Decisão agravada que deferiu o
desbloqueio parcial dos valores constritos, no percentual de 70%,
mantendo-se a penhora sobre os 30% restantes - Comprovação de
bloqueio de valores existentes em conta corrente na qual o
agravante recebe aposentadoria Inadmissibilidade - Bloqueio e
consequente penhora incabível - Afronta ao art. 833, inciso IV, do
NCPC - Desbloqueio de 100% dos valores determinado Penhora
afastada - Decisão reformada Agravo provido”.
Agravo de instrumento interposto em 13.03.2019,
tirado de ação de execução de título extrajudicial, embasada em
contrato de abertura de crédito, em face da r. decisão proferida em
11.02.2019 e publicada em 19.02.2019, que deferiu parcialmente o
pedido de desbloqueio dos valores constritos na conta corrente de
titularidade do executado, ora agravante, no percentual de 70%,
mantendo-se o bloqueio sobre os 30% restantes.
Sustenta
o
agravante,
em
síntese,
a
impenhorabilidade dos valores bloqueados, porquanto possuem
caráter alimentar, deles dependendo para sua sobrevivência e
de sua família. Alega que os valores advindos do salário, nos
termos do art. 833, inciso IV do NCPC, são impenhoráveis.
Pleiteia a concessão dos efeitos suspensivo e ativo, para
determinar a suspensão da penhora online e o imediato
desbloqueio dos valores, em face do seu caráter alimentar.
Requer o provimento do recurso com a reforma da r. decisão
agravada (fls. 01/09).
Recurso processado com suspensividade, ante a
possibilidade da agravante sofrer lesão grave ou de difícil
reparação (fls.403/404).
Contrarrazões
do
agravado,
às
fls.
409/413,
pugnando pelo não provimento do recurso. Sustenta ser possível a
penhorabilidade de verba salarial.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053545-87.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de execução de título extrajudicial,
movida pelo banco agravado, em face de Haroldo Zils, ora agravante,
no bojo da qual foi bloqueado R$4.121,60, na conta corrente de
titularidade do executado, mantida perante o Banco do Brasil S/A.
Através da manifestação de fls. 364/365, do
agravo, o agravante requereu o desbloqueio dos valores
constritos, vez que referida conta é impenhorável, posto que
utilizada para recebimento de verba salarial.
O MM. Juiz “a quo” deferiu parcialmente o
desbloqueio de valores, sob os seguintes fundamentos (fls.
375/376):
“Vistos.
Trata-se de impugnação, que HAROLDO ZILS,
move contra BANCDO DO BRASIL, alegando que o
bloqueio BacenJud se deu em conta corrente
que recebe sua aposentadoria e em conta
poupança e, portanto, requer o desbloqueio
dos valores (págs. 150/156 e 162/165).
O impugnado se manifestou às págs. 167/171.
Assim, conheço diretamente do pedido, pela
desnecessidade de extensão da discussão.
Conforme se depreende dos autos, é possível
verificar que ocorreu o bloqueio na conta
poupança do impugnante, no valor de R$
1.029,95, que merece ser desbloqueado, nos
termos do artigo 833, inciso X, do Código de
Processo Civil.
No que se refere ao bloqueio no valor de R$
4.121,60,
é
preciso
reconhecer
que
a
restrição se deu em conta utilizada para
recebimento de proventos de aposentadoria
(pág. 156 e 165).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053545-87.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Entretanto, a regra de impenhorabilidade
aceita exceção, de acordo com o Superior
Tribunal de Justiça, desde que o desconto
seja
limitado
à
quantia
de
30%
dos
vencimentos:
OS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO
VALOR DOS DESCONTOS A S A 30%. DANO MORAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DEATO ILÍCITO E DE
PREJUÍZO
EXTRAPATRIMONIAL.
MERO
ABORRECIMENTO.APELO
PROVIDO
EM
PARTE.
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. É pacífico
na jurisprudência pátria que o desconto feito
em conta corrente em que recebido o salário,
diante
do
caráter
alimentar,
não
deve
ultrapassar o limite de 30%, sob pena de
ferir o princípio constitucional da dignidade
da pessoa humana. Não é qualquer dissabor
vivido pelo ser humano que lhe dá o direito
ao
recebimento
de
indenização.
Somente
configura dano moral a dor, angústia e
humilhação de grau intenso e anormal, que
interfira de forma decisiva no comportamento
psicológico
do
indivíduo.
Ainda
que
os
descontos efetivados em conta salário do
correntista extrapolem o limite de 30% dos
proventos líquidos percebidos, é certo que a
circunstância isolada, sem demonstração efetiva do constrangimento supostamente
vivenciado ou de qualquer outra repercussão
na esfera extrapatrimonial, configura mera
situação
desagradável,
corriqueira
nas
relações comerciais, estando fora da órbita
do dano moral, já que não viola o estado
anímico e psíquico do ser humano, a ponto de
causar-lhe desequilíbrio espiritual, ainda
mais
se
levado
em
consideração
que
os
descontos, até então, encontravam respaldo em
contratos regularmente celebrados entre as
partes,
descaracterizado
o
ato
ilícito
imputado à instituição bancária. (STJ REsp no
1.657.474
MG
(2017/0046521-4

Relator
Ministro Raul Araújo) (grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053545-87.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Desse modo, acolho parcialmente a impugnação
para determinar o desbloqueio do valor de R$
1.029,95 efetuado na conta poupança do autor
junto ao Banco do Brasil e para o desbloqueio
de 70% do valor constrito via BacenJud da
conta corrente do autor junto Banco do Brasil
(pág. 165).
Int.
Itapetininga, 11 de fevereiro de 2019.”
Contra esta r. decisão insurge-se o agravante;
e com razão.
A r. decisão agravada, ao manter o bloqueio de
valores na conta corrente da agravante, negou vigência ao
disposto
no
artigo
649,
inciso
IV,
do
ACPC,
com
correspondência no art. 833, inciso IV, do NCPC:
“São absolutamente impenhoráveis: (...)
IV
-
os
vencimentos,
subsídios,
soldos,
salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões,
pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidades
de terceiros e destinadas ao sustento do devedor e sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o §2o”.
No caso dos autos, a conta corrente que
sofreu bloqueio judicial, é utilizada para recebimento de
aposentadoria por idade, conforme claramente se verifica dos
extratos bancários juntados às fls. 366/367. Os extratos
demonstram que o agravante recebe aposentadoria por idade, no
valor líquido mensal de R$4.349,00, aproximadamente.
Dúvidas não há, portanto, de que a pretensão
de bloqueio sobre a aposentadoria do devedor revela-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053545-87.2019.8.26.0000 -Voto no
6
inviável, tendo em vista o caráter alimentar de aludidas
verbas, incidindo a proteção conferida pelo art. 833, inciso
IV, do NCPC.
O bloqueio de tais valores somente seria
possível acaso restasse comprovado que referidas importâncias
não apresentavam relação com os proventos recebidos, o que
não é o caso dos autos.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz a quo,
sua posição jurídica conflita com o princípio, extraído da
obra de Washington de Barros Monteiro, in “Curso de Direito
Civil”, editora Saraiva, à fl. 37, 15a edição, no âmbito da
interpretação das leis, de que: “onde a lei não distingue, o
intérprete não deve igualmente distinguir”.
Neste sentido, Theotonio Negrão, in “Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor”, 40a ed., na
nota no 25d, ao art. 649, IV, do ACPC, dispõe que:
“O §3o previa que, 'na hipótese do inciso IV
do caput deste artigo, será considerado penhorável até 40%
(quarenta por cento) do total recebido mensalmente acima de
20 (vinte) salários mínimos, calculados após efetuados os
descontos de imposto de renda retido na fonte, contribuição
previdenciária oficial e outros descontos compulsórios'.
Todavia, esse dispositivo restou vetado, razão pela qual as
rendas descritas no inc. IV são impenhoráveis na sua
integralidade”.
Sobre a questão, veja-se o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos:
“CONTA CORRENTE TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO SALÁRIOS E PENSÃO ALIMENTÍCIA Não
pode a instituição financeira apropriar-se diretamente dos
valores depositados a título de salários, ou pensão
alimentícia como na espécie, em conta corrente, visando neles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053545-87.2019.8.26.0000 -Voto no
7
satisfazer seu crédito, sob pena de, por via transversa,
contornar a impenhorabilidade destes valores conferida pelo
art. 649, inc. IV, do CPC e art. 7.o, inc. X, da Constituição
Federal.
Agravo
improvido.”
(TFR
4.o
R.

AI
2000.04.01.100235-9-RS 3.a T Rel.a Des.a Juíza Maria de
Fátima Freitas Labarrère DJU 13.06.2001 p 782).
“Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo - PROCESSO: 1317344-5 - RECURSO: Agravo de Instrumento
- ORIGEM: São Paulo - JULGADOR: 4a Câmara (Extinto 1o TAC) -
JULGAMENTO: 09/03/2005 - RELATOR: J. B. Franco de Godoi -
PENHORA - Incidência sobre valores em conta corrente, através
do Bacen, pelo sistema "on line" - Descabimento - Contrato
bancário na modalidade de conta corrente, que não recebe
ingresso tão somente de depósitos que podem ficar à
disposição de possíveis credores, mas também salariais, bem
como reservados para pagamento de débitos alimentares e para
a própria movimentação do "train de vie" do correntista
devedor comprovação do caráter salarial do valor depositado
na conta do devedor - Art. 4o, X da CF e 649, IV, do CPC -
Recurso provido por maioria com declaração de voto vencido.
SCF/sms/tts em 01.08.05”.
“Superior Tribunal de Justiça - ACÓRDÃO: RESP
536760/SP (200300623299) - 522295 RECURSO ESPECIAL - DECISÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs.
Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na
conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir,
por unanimidade, conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Votaram com o Relator os Srs. Ministros Fernando Gonçalves,
Aldir
Passarinho
Junior
e
Barros
Monteiro.
Ausente,
justificadamente,
o
Sr. Ministro Sálvio de
Figueiredo
Teixeira. DATA DA DECISÃO: 07/10/2003 - ORGÃO JULGADOR: -
QUARTA TURMA - INDEXAÇÃO: IMPENHORABILIDADE, SALDO BANCARIO,
CONTA
CORRENTE,
DEVEDOR,
HIPOTESE,
VALOR,
ORIGEM,
EXCLUSIVIDADE, PENSÃO, INSS, PENSÃO COMPLEMENTAR, PREVIDENCIA
PRIVADA, DECORRENCIA, DESTINAÇÃO, SUBSISTENCIA, FAMILIA,
OBSERVANCIA, CODIGO DE PROCESSO CIVIL. E M E N T A - PROCESSO
CIVIL. PENHORA. DEPÓSITO BANCÁRIO DECORRENTE DE PENSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os
depósitos
bancários
provenientes
exclusivamente da pensão paga pelo INSS e da respectiva
complementação pela entidade de previdência privada são a
própria
pensão,
por
isso
mesmo
que
absolutamente
impenhoráveis quando destinados ao sustento do devedor ou da
sua família. Recurso conhecido e provido. RELATOR: MINISTRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053545-87.2019.8.26.0000 -Voto no
8
CESAR ASFOR ROCHA - FONTE: DJ DATA: 15/12/2003 PG: 00318 -
REFERÊNCIAS LEGISLATIVAS: LEG: FED LEI: 005869 ANO: 1973
***** CPC-73 CODIGO DE PROCESSO CIVIL ART: 00649 INC: 00007”.
De rigor, portanto, a reforma da r. decisão
agravada, determinando-se a desconstituição de 100% da
penhora levada a efeito na conta corrente de titularidade do
agravante.
Postas estas premissas, dá-se provimento ao
agravo.
Salles Vieira, Relator